Tribunal: TJSP
Processo: 1005484-33.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Moléstias em membros superiores - Exercício das funções de pintor automotivo - Plena capacidade de trabalhado constatada em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Honorários periciais - Ressarcimento pelo estado federado na mesma demanda.
APELAÇÃO - Segurado - Cerceamento de defesa - Indeferimento do pedido de produção de provas -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Moléstias em membros superiores - Exercício das funções de pintor automotivo - Plena capacidade de trabalhado constatada em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Honorários periciais - Ressarcimento pelo estado federado na mesma demanda.
APELAÇÃO - Segurado - Cerceamento de defesa - Indeferimento do pedido de produção de provas - Demais elementos que confirmam incapacidade laborativa e nexo de causalidade.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Sentença bem fundamentada - Livre apreciação das provas - Ausência de vícios ou irregularidades no trabalho técnico - Desnecessidade de outras diligências - Perícia médica judicial - Plena capacidade de trabalho constatada - Exame médico minucioso - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, mas desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão do perito como profissional de confiança do juízo - Sentença mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Aplicação da tese jurídica definida no julgamento do Tema 1.044/STJ - Ressarcimento que deve ser postulado em demanda autônoma.
RECURSOS DESPROVIDOS.